Tribunal: STF
Processo: ARE 1464874
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 413 DA SBDI-1 DO TST. Conforme constatado pela decisão ora agravada, o acórdão regional está em consonância com a atual jurisprudência do TST, que se firmou no sentido de reconhecer que, para os empregados que já percebiam o auxílio-alimentação, o seu caráter salarial é infenso a posterior alteração da natureza jurídica por força de norma coletiva ou por adesão do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Esse é o entendimento adotado na Orientação Jurisprudencial n.º 413 da SBDI-1 do TST, logo a decisão Recorrida está de acordo com a jurisprudência da Corte. Agravo conhecido e não provido.” (documento eletrônico 27)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV, e 7°, XXVI, da mesma Carta.



 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho assim analisou a controvérsia:



    “[...]



    De fato, diante da premissa fática delineada nos autos, o reclamante percebeu o auxílio-alimentação com nítido caráter salarial, visto que, quando da admissão, o reclamado ainda não tinha aderido ao PAT, nem havia sido editada norma coletiva fixando a natureza indenizatória da verba. Eis os termos do acórdão recorrido:



    [...]



    Assim, nos termos da Orientação Jurisprudencial n.º 413 da SBDI-1, afigura-se acertado o entendimento que concluiu pela impossibilidade de modificação da natureza jurídica do auxílio-alimentação para os empregados admitidos em período anterior à edição da norma coletiva. 



    Registre-se, por oportuno, que a questão não foi analisada no enfoque da validade das normas coletivas que instituíram, a posteriori, a natureza indenizatória da parcela. A controvérsia foi solucionada com a aplicação do art. 468 da CLT e da Súmula n.º 51, I, do TST, os quais tratam da impossibilidade de alteração contratual lesiva. 



    Assim, não há falar-se na incidência da tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1.046 da Tabela de Teses de Repercussão Geral.



 



 



    No julgamento do ARE 1.121.633 RG/GO (Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



      “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, não se aplica a mencionada tese ao caso examinado, pois a questão ora discutida refere-se à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor. Ademais, a norma coletiva do trabalho foi afastada com base no momento de sua vigência e não com base em sua validade. Com a mesma orientação, em julgado análogo, o Ministro Luís Roberto Barroso assim concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 46.911/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, grifei)



    Nesse contexto, observo que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais coletivas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2019)



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O//FENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1330603 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1.218.663 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/10/019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator